Tribunal: STF
Processo: HC 209105
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de Tráfico de drogas. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Vistos etc. 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Thais dos Santos Lino em favor de Lucas Silva de Matos, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, que não conheceu do agravo regimental no HC 686.687/SP (evento 7).



    O Paciente foi condenado à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c 40, VI, da Lei 11.343/2006) (evento 4). 



    Extraio do ato dito coator: 



    “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO HABEAS CORPUS. FUNGIBILIDADE RECURSAL. CONHECIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. POSSIBILIDADE. DESDE QUE MANEJADO DENTRO DO PRAZO DE CINCO DIAS. INTEMPESTIVIDADE NA HIPÓTESE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    1. O pedido de reconsideração deve ser recebido como agravo regimental, em virtude da fungibilidade recursal, ante a inexistência de previsão legal da reconsideração, desde que protocolada no prazo de cinco dias, o que não ocorreu na hipótese.



    2. Agravo regimental não conhecido ” 



    No presente writ, a Impetrante alega, em síntese, a possibilidade de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, no patamar máximo, com repercussão no regime prisional mais brando. Assevera inidônea a fundamentação do édito condenatório para não aplicar o redutor e para fixar o regime mais gravoso. Argumenta ausência de preclusão da matéria. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos do título condenatório até o julgamento definitivo do presente writ. No mérito, pugna pelo redimensionamento da pena e a fixação do regime semiaberto.



    É o relatório. 



    Decido.



    Observo que as matérias arguidas neste habeas corpus são resultantes de condenação penal já transitada em julgado. Ou seja, tais questões puderam ser debatidas de modo exaustivo nas instâncias ordinárias (em primeiro grau de jurisdição e, posteriormente, em sede de apelação, no Tribunal de Justiça).



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).



    Lado outro, registro que as matérias trazidas nestes autos não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de novembro de 2021. 



Ministra Rosa Weber



Relatora